Tribunal: TJBA
Processo: 8072436-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8072436-63.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE/EMBARGANTE: PAULO MARCONDES SANTOS

ADVOGADO: GEORGES LOUIS HAGE HUMBERT

AGRAVADOS/EMBARGADOS: ÂNGELO CORSO MACHADO E OUTROS (4)

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERVENÇÃO ESTATAL. POSSE COLETIVA. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LICENÇAS AMBIENTAIS. MULTA DIÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Paulo Marcondes Santos, contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão pro
latada
nos autos de Ação de Interdito Proibitório, com pedido de tutela de urgência, na qual foi indeferido o
pleito
de desistência da
demanda
, reconhecida a composse coletiva e deferida tutela possessória em favor dos
R
éus, com determinação de suspensão de funcionamento de cabana/restaurante, demolição de estruturas e imposição de obrigações ambientais ao
A
utor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o acórdão incorreu em omissão, ao não analisar documentos que comprovariam a existência de alvarás e licenças ambientais válidas; estabelecer se houve erro material ou contradição, ao considerar suspenso o funcionamento do empreendimento, com base em informação inverídica sobre a cassação do alvará; verificar se a decisão é omissa, quanto à ausência de recolhimento de custas na
lide
originária, o que inviabilizaria a tutela em favor dos Requeridos; avaliar se a atuação do Ministério Público é legítima em ação possessória de natureza privada; examinar se a existência de incidente de suspeição, contra membro do
P
arquet,
enseja a suspensão do feito; definir se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar ação que envolve bem da União; determinar se as multas impostas por descumprimento das obrigações ambientais e possessórias violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão na análise de documentos apresentados pelo
Recorrente
, que indicam a existência de licenças ambientais e alvarás vigentes, configura vício relevante, pois tais documentos podem infirmar os fundamentos da suspensão do funcionamento do empreendimento.

4. A suspensão de atividade comercial regularmente licenciada, sem cognição exauriente e diante de documentos indicativos de regularidade, viola o devido processo legal e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. O acórdão não padece de contradição quanto à competência da Justiça Estadual, pois a decisão limitou-se a registrar que essa alegação deve ser apreciada, inicialmente, pelo
J
uízo de origem, sob pena de supressão de instância.

6. A ausência de recolhimento de custas e eventual impedimento do Ministério Público não são questões passíveis de apreciação em sede recursal, devendo ser submetidas ao
J
uízo singular.

7. A simples existência de incidente de suspeição não suspende o feito,
tampouco
invalida os atos processuais regularmente praticados.

8. A composição possessória sobre bem público de uso comum é juridicamente possível, conforme jurisprudência do STJ, sendo legítima a atuação judicial em sua proteção.

9. O argumento de excesso na fixação de multa diária configura inovação recursal,
pois
não suscitada oportunamente nas razões do
A
gravo, atraindo a preclusão.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 485, § 4º, 566, 80, 81 e 1.026; CF/1988, art. 109, I; Constituição do Estado da Bahia, art. 214, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1582176/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.09.2016, DJe 30.09.2016.

________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Agravo de Instrumento
nº 8072436-63.2024.8.05.0000
,
em que figura como Embargante

PAULO MARCONDES SANTOS
, sendo
Embargad
os
ÂNGELO CORSO MACHADO E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
ACOLHER, EM PARTE,

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.